Tribunal: TJES
Processo: 5001606-14.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-14.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE MALVINA DA SILVA COELHO
RECORRIDO: FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI N. 5001606-14.2021.8.08.0011

EMBARGANTE: ROSIANE MALVINA DA SILVA COELHO

EMBARGADOS: FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

ROSIANE MALVINA DA SILVA COELHO opôs Embargos de Declaração (ID 5281813) em face do acórdão proferido por esta Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 5144300, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso em relação a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários devidos à advogada dativa.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.

Em sendo assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em 06/06/2023, conforme certidão ao ID 5141240, o prazo final para interposição do recurso seria em 15/06/2023, considerando as suspensões dos dias 08/06/2023 (Corpus Christi) e 09/06/2023 (Ponto Facultativo). Porém, o recurso somente foi protocolado em 23/06/2023 (ID 5281813), assim, plenamente intempestivo.

Outrossim, aproveito o ensejo para esclarecer que não há que se falar em conhecimento do pedido de arbitramento de honorário para a advogada dativa subscritora do recurso por parte desta Turma, posto que tal matéria não fora abarcada na sentença (seu conhecimento não fora devolvido em grau recursal), competindo ao magistrado que o nomeara a fixação dos honorários, nos limites do estabelecido no Decreto n. 2.821-R/2011.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)